Tribunal: TJSP
Processo: 2081085-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081085-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RGF &
ASSOCIADOS REESTRUTURAÇÃO E GESTÃO LTDA., é agravado COLEPAV
AMBIENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9262
2
VOTO No: 9262
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2081085-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RGF & ASSOCIADOS REESTRUTURAÇÃO
E GESTÃO LTDA.
AGRAVADO: COLEPAV AMBIENTAL LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Monitória. Prestação de serviços. Contrato
de consultoria e assessoria administrativa e
financeira. Tutela de urgência. Arresto
cautelar. Ausência dos requisitos necessários para sua concessão.
Inteligência do artigo 300 do NCPC.
Insolvência
e
risco
de
dilapidação
patrimonial não demonstrados de forma
satisfatória. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual quer
ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que, nos
autos de ação monitória consubstanciada em contrato de prestação
de serviços de consultoria e assessoria administrativa e financeira,
indeferiu o arresto cautelar pretendido. Sustenta, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9262
3
síntese, que a agravada está sob notório risco de insolvência e
dilapidação patrimonial, de modo que o arresto pretendido é
aceitável para garantir resultado útil ao processo, além de trazer
maior efetividade à ação.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante, a
r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
Cumpre destacar que, com a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e
304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310).
É certo que cumpre ao credor requerer
medidas acautelatórias urgentes, em conformidade com o art. 799,
VIII, do Código de Processo Civil. Ocorre que, para a cautelar de
arresto, se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos
nos artigos 300 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.
Frise-se que, no caso, trata-se de tutela de
urgência com natureza cautelar com o fim de resguardar patrimônio
da agravada para satisfazer, posteriormente, o crédito perseguido.
Destarte, o artigo 300 do NCPC autoriza
antecipação de tutela apenas quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9262
4
ao resultado útil do processo, o que não restou evidenciado.
A
existência
de
outras
obrigações
inadimplidas em nome da agravada, bem como de ações contra ela
promovidas não demonstram a alegada insolvência ou então a
ocorrência de atitudes fraudulentas a ensejar o deferimento do
arresto pretendido.
Não se pode entender o requisito do risco ao
resultado útil do processo como uma mera possibilidade de não
pagamento do valor exequendo. Referido risco é inerente ao
processo de execução e, destituído de outros elementos a indicar o
sério risco de frustração da execução, não se justifica a gravosa
medida pretendida pela agravante.
Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO REQUERIDA
INCIDENTALMENTE
À
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE MEDIDA
LIMINAR. INADMISSIBILIDADE, POR ORA.
Ausência dos requisitos necessários para
concessão da medida, previstos nos artigos
813 e 814 do CPC. Conveniência de se
aguardar nova tentativa de citação deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9262
5
pelo juízo deprecado circunstâncias que
tornam
açodada
a
medida
pretendida
observação no sentido de que o arresto será
cabível caso seja infrutífera a nova tentativa
de citação dos devedores recurso desprovido,
com
observação”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no - 2106992-63.2014.8.26.0000,
Relator(a): Castro Figliolia, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 30/09/2014,
Data de registro: 01/10/2014).
“TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. Pedido de
bloqueio online de ativos financeiros até o
valor da dívida executada. Deferimento.
Agravo de Instrumento. Reforma que se
impõe. Ausência dos requisitos necessários
para concessão da tutela de urgência
cautelar, previstos no art. 300 do CPC/2015.
Executados não citados no momento em que
proferida a decisão. Pedido fundamentado
meramente na existência da dívida e de
avaliação
de
risco
em
cadastro
de
inadimplentes. Ausente prova do patrimônio e
de eventual dilapidação. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9262
6
RECURSO
PROVIDO”.
(AI
2164197-79.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Spencer Almeida Ferreira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/02/2017;
Data de registro: 22/02/2017).
Ausentes,
portanto,
os
requisitos
autorizadores para o deferimento da tutela de urgência de natureza
cautelar requerida, de rigor a manutenção da decisão guerreada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator